Tribunal: TJMT
Processo: 1029653-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029653-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (EMBARGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ ORTOLAN - CPF: 492.928.469-49 (EMBARGANTE), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (EMBARGANTE), LUCIOMERO ORTOLAN - CPF: 241.983.312-00 (EMBARGANTE), SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN - CPF: 939.024.841-87 (EMBARGANTE), CELSO FISCHER - CPF: 043.673.279-30 (EMBARGANTE), BARBARA DA CRUZ ORTOLAN - CPF: 027.614.421-05 (EMBARGANTE), FERNANDO ANDRE FISCHER - CPF: 042.669.739-18 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL E
POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO CABIMENTO –
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e determinou
a averbação da existência de Ação Pauliana na matrícula de imóvel rural, como medida cautelar destinada a resguardar o resultado útil do processo.

Os Embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no julgado, sob o argumento de que o Colegiado
d
esconsider
ou
os prejuízos decorrentes da averbação da
A
ção na matrícula do imóvel e deix
ou
de examinar questões relativas à inexistência de fraude contra credores, à solvência dos alienantes à época da negociação e ao valor efetivamente ajustado na transação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
e
se é cabível a aplicação de multa por
má-fé processual e
E
mbargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No Acórdão, a Câmara
enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação, delimitando que a análise realizada no Agravo de Instrumento restring
e
-se à verificação da presença
ou não
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

4
. Consta expressamente do julgado que a averbação da existência da Ação Pauliana na matrícula do imóvel
tem
caráter meramente informativo, não impede
a circulação do bem e não antecipa o julgamento do mérito da demanda
;
destina-se apenas a conferir publicidade à litigiosidade e a resguardar o resultado útil do processo.

5
. Em juízo de cognição sumária, foram identificados elementos aptos a justificar a medida cautelar, especialmente a existência de crédito reconhecido judicialmente, a alienação do imóvel em momento posterior ao trânsito em julgado da condenação e circunstâncias que, em tese, indicam a possibilidade de fraude contra credores.

6
. Não há omissão ou contradição no julgado, pois o
Ó
rgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes
; basta
o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia
, o que ocorreu.

7
. Inexistente demonstração de má-fé processual ou intuito manifestamente protelatório, mostra-se incabível a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando o Acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia
.

2. Não se aplica
m

as
multa
s previstas
nos artigos 81 e 1.026, § 2º, do
CPC,

quando
inexistente a prova
de má-fé processual.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 1.022, 1.026, § 2º e 81.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Álvaro Luiz Ortolan
,
Fátima Rosana da Cruz
,

Luciomero
Ortolan
,
Sirlei
Pinzon

Zamo
Ortolan
,
Celso Fischer
,
Bárbara da Cruz Ortolan
e
Fernando André Fischer

em virtude d
e

A
córdão
que

proveu o
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agro-Sul
Produtos Agropecuários Indústria E Comércio Ltda – EPP

e
Eliana
d
a Costa
.

Os Embargantes
alegam que
há
omissão, contradição e obscuridade
no Acórdão, pois
ao julgar o Agravo de Instrumento
,
a Câmara firmou convicção de

que a averbação da
A
ção na matrícula do imóvel t
em
caráter meramente informativo e não causa prejuízo aos proprietários.

Sustentam que tal conclusão ignora a realidade econômica da atividade rural desenvolvida no imóvel, uma vez que a existência de anotação dessa natureza na matrícula impede a utilização do bem como garantia em operações financeiras,
além de inviabilizar
a obtenção de crédito agrícola junto a instituições bancárias,
tradings
e fornecedores de insumos.

Argumentam que, no contexto do agronegócio, a matrícula imobiliária constitui elemento essencial para a obtenção de financiamentos voltados ao custeio da produção,
motivo pelo
qual a averbação da existência de
A
ção judicial te
m
potencial de bloquear o acesso a recursos indispensáveis à atividade produtiva.

Aduzem
que o Colegiado
deixou de analisar a existência de
periculum in mora
inverso, pois a medida deferida
inviabiliza
a atividade econômica exercida pelos atuais proprietários do imóvel
e
coloca em risco a
continuidade da produção rural, a função social da propriedade e a própria cadeia produtiva vinculada ao agronegócio.

Verberam

que o julgado
é omisso, pois a Câmara des
consider
ou
a situação econômica da empresa
Agro-Sul
Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda.

Asseveram que se
trata de empresa com histórico de inadimplência e extensa lista de dívidas no mercado, cujos créditos
,
inclusive
,

foram
objeto de penhora em outros processos.

Alegam que tal circunstância revela a incapacidade da referida empresa de ressarcir eventuais prejuízos causados caso, ao final da demanda, seja reconhecida a improcedência da Ação Pauliana.

De acordo com os Embargantes,
essa circunstância compromete o requisito da reversibilidade da medida concedida, pois eventual dano financeiro decorrente da averbação da
A
ção na matrícula do imóvel não pode
rá
ser posteriormente reparado pela parte adversa.

Apontam
, ainda,
contradição na análise dos requisitos da Ação Pauliana, especialmente quanto à conclusão do
A
córdão no sentido de que a alienação do imóvel
ocorreu
por preço vil e entre parentes.

Segundo afirmam, a
negociação do imóvel não se iniciou
em
2021, quando da lavratura da
Escritura Pública
, mas decorreu de tratativas anteriores, iniciadas ainda em 2014, período em que os alienantes
tinham
patrimônio suficiente e não
estavam
em situação de insolvência.

Consoante alegado,
o valor declarado na
Escritura Pública
te
m
natureza meramente fiscal ou venal
,

o
u seja,
não reflet
e
a realidade econômica da transação, que
envolveu
pagamentos realizados ao longo dos anos mediante entrega de commodities agrícolas,
a exemplo de
sacas de soja e milho, em valores compatíveis com o preço de mercado.

A
duzem
, assim, que não houve alienação por preço vil
, tampouco
intenção fraudulenta,
pois
agiram de boa-fé e a alegação de fraude contra credores não encontra respaldo na prova dos autos.

Diante dessas alegações,
concluem
que
a Câmara
deixou de examinar elementos fáticos relevantes para a correta apreciação dos requisitos da tutela de urgência deferida, razão pela qual requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Pugnam, ainda, pela
atribuição de efeitos infringentes ao
R
ecurso, a fim de que
o Acórdão
seja reformado, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Ju
iz
de primeiro grau que
indeferira
o pedido de averbação da existência da Ação Pauliana na matrícula do imóvel
.

Manifestação dos Embargados no Id. 347517392, em que requerem a rejeição do Recurso e a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2º, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o Recurso Integrativo deve ser rejeitado.

Conforme relatado, os
Embargantes sustentam que o Acórdão
é
omisso, contraditório e obscuro, sob o argumento de que
o Colegiado
des
consider
ou
os prejuízos decorrentes da averbação da Ação Pauliana na matrícula do imóvel,
além de não ter
examina
do
circunstâncias relacionadas à inexistência de fraude contra credores, à alegada solvência dos alienantes à época da negociação e ao valor efetivamente ajustado na transação.

A leitura do
Acórdão embargado
deixa evidente que o Órgão julgador
examinou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação
e que
delimit
ou

a
análise realizada no Agravo de Instrumento
, a qual
restringiu-se à
análise
da presença
ou não
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, consignou-se que a averbação da existência da Ação Pauliana na matrícula do imóvel
tem
caráter meramente informativo, não impede a circulação do bem e não antecipa o julgamento do mérito da demanda
. Isto é,
destina-se apenas a resguardar o resultado útil do processo e a conferir publicidade à litigiosidade do bem.

Além disso,
no Acórdão está registrado expressamente
que, em juízo de cognição sumária,
constatam-se
elementos que justificam a concessão da medida cautelar, notadamente a existência de crédito reconhecido judicialmente, a alienação do imóvel em momento posterior ao trânsito em julgado da condenação e a ocorrência de circunstâncias que, em tese, indicam a possibilidade de fraude contra credores.

Assim,
diferentemente do que querem fazer crer, o Colegiado
enfrentou os pontos essenciais necessários ao deslinde da controvérsia,
com a ressalva de que é
desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo porque diversas das alegações suscitadas pelos Embargantes dizem respeito ao próprio mérito da Ação Pauliana, matéria que deverá ser examinada pelo Ju
iz

singular
após a devida instrução probatória.

Não se configura, portanto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na realidade, os Embargantes pretendem rediscutir a conclusão adotada por esta Câmara, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto ao pedido formulado pelos Embargados para aplicação de multa por
litigância de má-fé e E
mbargos protelatórios, também não merece acolhimento.

Embora os Embargos de Declaração não revelem vícios
n
o julgado, não se verifica, no caso,
má-fé processual ou a
intenção manifesta de procrastinar o andamento do processo, razão pela qual deixo de aplicar
as penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026